Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO A MENOR EM CONTRACHEQUE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO VERIFICADOS. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral de condenação do ente estatal demandado ao pagamento de indenização por danos material e moral decorrentes de erro na implementação de pensão alimentícia fixada em favor de seu filho.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que restou obrigado, judicialmente, a prestar alimentos ao seu filho menor. Esclareceu que os alimentos foram fixados provisoriamente em montante correspondente a 15% de seus rendimentos e, posteriormente, os definitivos restaram fixados em 20%. No entanto, a implementação do percentual definitivo em sua folha de pagamento deu-se de forma equivocada em 15%. Sustentou que, por não possuir conhecimentos técnicos, confiou nos cálculos elaborados pela PMDF, seu órgão empregador. Não obstante, foi surpreendido com ação executiva em que o alimentado lhe cobrou a diferença devida, sendo compelido a custear o montante de R$ 31.388,92.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de responsabilidade civil do estado a justificar a reparação por danos materiais e morais na forma pleiteada.
5. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que o recorrido não sofreu danos oriundos da fixação da pensão alimentícia, a menor, em sua folha de pagamento. Aduz que o valor suportado na ação executiva refere-se ao pagamento do valor efetivamente devido.
6. As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente a demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação.
7. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na implementação dos descontos dos alimentos definitivos em percentual inferior ao determinado. No entanto, o desconto em folha de pagamento decorrente de ordem judicial, trata-se de medida que visa facilitar o pagamento dos alimentos sem desonerar o alimentante de cumprir a sua obrigação da exata forma em que fixada. Do mesmo modo, compete-lhe diligenciar e averiguar quanto à regularidade dos descontos implementados.
8. A responsabilidade pelo pagamento da integralidade das parcelas alimentares, na exata forma determinada em juízo, é exclusiva do alimentante. Logo, cabe ao devedor de alimentos suportar o pagamento dos valores não repassados ao alimentado, mesmo nos casos de erro oriundo da Administração no repasse da verba.
9. Desse modo, a despeito do erro cometido pela Administração, não se evidencia dano material ou moral suportados pelo recorrido decorrentes do adimplemento das diferenças de alimentos em sede executiva.
10. Não estando preenchidos a integralidade dos requisitos do art. 37, §6o da Constituição Federal, afasta-se a responsabilidade do Estado e o dever de indenizar.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão indenizatória, tanto no que se refere ao dano material quanto ao dano moral.
12. Parte isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.